Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711332-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSE LAZARO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário manejado por JOSÉ LAZARO RODRIGUES, o que fundamentou a interposição de agravo encaminhado à Suprema Corte. O STF, por sua vez, devolveu o processo ao Tribunal de origem, por considerar que o assunto versado no apelo corresponde ao tema 666 (RE 669.069), da sistemática de repercussão geral (ID Num. 34814749). O tema 666 diz respeito à (im)prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário. A ementa desse paradigma é a seguinte: "CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 669069, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2016". Ainda, o acórdão vergastado concluiu: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PASSSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO. RECEBIMENTO (A PEDIDO) DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA TRASLADO DE VEÍCULO. TRASLADO NÃO COMPROVADO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE VALORES. NÃO EVIDENCIADA A BOA FÉ. INOCORRÊNCIAS DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PERCEBIDOS. PODER DE AUTOTUTELA DO ESTADO (SÚMULAS n. 346 e 473 DO STF). RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pugnou pela anulação do ato administrativo que determinou a restituição dos valores recebidos a título de verba indenizatória (em 21.7.1994) para traslado de veículo para novo domicílio (Aracaju-SE), por ocasião de sua passagem para inatividade. Recurso do servidor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. II. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007). III. Nesse sentido, a tese fixada no Recurso Especial 1.769.306 (tema 1009), que dispõe que: os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1009). IV. No caso concreto, valendo-se do poder de autotutela sobre seus atos (Súmulas n. 346 e 473 do STF), a Administração Pública instaurou o procedimento administrativo n. 0480.000.900/2011, no qual o servidor foi condenado à restituir ao erário a quantia de R$ 4.883,39, uma vez que ao tempo de sua transferência à reserva remunerada teria solicitado (e recebido) a indenização de traslado de veículo para o novo domicílio, mas ao preencher questionário apuratório, em 2020, negou a efetivação de tal serviço, fato que consistiria na aparente prática de ato antieconômico causador de danos ao erário (art.22, inciso IV, da Instrução Normativa no 04/2016). V. Entrementes, não evidenciada qualquer irregularidade no procedimento administrativo para restituição do valor indevidamente recebido a título de indenização de transporte referente ao traslado do veículo, porquanto devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. (Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.104080 e 3a Turma Recursal, Acórdão 1049599). VI. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), cabe ao autor o ônus da prova (art. 373, I, CPC/2015), devendo apresentar os documentos pertinentes para desconstituir a presunção de legitimidade do ato do TCDF que pretende anular (...). Sobre esse aspecto, verifico que o próprio autor confirmou a não realização do traslado do veículo para a cidade de destino, razão pela qual recebeu indevidamente a referida quantia, razão pela qual não merece amparo a pretensão autoral. VII. Por conseguinte, não está preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé), de sorte a configurar ato nulo (não convalidável) a permitir a revisão a qualquer tempo. Logo, resulta afastado o reconhecimento da decadência (Lei n. 9.784/99, artigo 54, parte final). VIII. Lado outro, a prescrição, compreendida como a perda do exercício ação, não estaria instalada, dado que a actio nata seria aferida a partir da ciência inequívoca do dano, no caso concreto (em 2020), quando o Distrito Federal tomou ciência da não realização do traslado de veículo (aparente simulação – informações não verdadeiras), não obstante o prévio pagamento (a pedido) da respectiva verba indenizatória. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Da análise da ementa transcrita, constata-se que a decisão ora revista está em harmonia com o entendimento do STF. Portanto, nos termos do art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito